Tribunal: TJES
Processo: 0008428-52.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008428-52.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso quanto à tese de omissão acerca do agravamento do risco do objeto do seguro, não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque o acórdão foi expresso quanto à ausência de agravamento do risco 4. Sanando as omissões apontadas, retificar o acórdão embargado e determinar aos apelados a adoção das medidas necessárias à transferência do salvado, após o efetivo pagamento da indenização, bem como onde esclarecer que a condenação não se deu no valor de R$ 300.000,00, mas na quantia de R$ 292.800,00. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008428-52.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogados do(a) APELADO: JACO CARLOS SILVA COELHO - GO13721-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso e a ele deu provimento, para condenar a embargante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente à perda total do bem, e de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), inerente às despesas de salvamento.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso quanto à tese de omissão acerca do agravamento do risco do objeto do seguro, não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque o acórdão foi expresso quanto à ausência de agravamento do risco, vejamos:

6. Quanto à incidência do CDC e a inversão do ônus da prova para que o apelado comprove o agravamento do risco ou a utilização inadequada do equipamento, ressalto que não houve insurgência recursal quanto a tais pontos, ocorrendo o efeito da preclusão quanto a tais temas. 7. Compulsando os autos, verifico que não há prova de agravamento do risco, tampouco utilização inadequada da aludido retroescavadeira a afastar a cobertura do seguro e, por conseguinte, o pagamento das respectivas indenizações. O fato de existir fotografias nas quais se pode constatar que o equipamento encontra-se atolado em um alagado, por si só, não tem o condão de demonstrar a utilização inadequada do bem, mas apenas a ocorrência do acidente narrado na inicial. No mesmo giro, não há como concluir, pela simples análise das referidas fotos, a existência de agravamento do risco, sobretudo porque o local de utilização do bem é inerente à sua natureza, ou seja, meio rural, não existindo maiores elementos que indiquem que o apelante intencionalmente fez uso da retroescavadeira dentro do referido alagado. Além disso, a apólice também prevê que não há restrição para a utilização do equipamento em áreas próximo a água, situação que também afastaria eventual utilização indevida o agravamento do risco. 8. Destaco, outrossim, que o ônus da prova da utilização inadequada do bem ou o agravamento do risco foi invertido em decisão saneadora da qual a parte apelada não se insurgiu, e também não obteve êxito em comprovar tais hipóteses, não sendo suficiente, repita-se, meras fotografias do local do acidente.

Nesse sentido o c. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ, “[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem” e que o “juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]” (Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por outro lado, verifico a existência de vício quanto à necessidade de transferência do salvado, objeto do seguro e ao valor do pedido inicial.

Não obstante a condenação tenha se dado no valor de R$ 300.000,00, é preciso adequa-la ao pedido da inicial, cuja pretensão de condenação aponta a quantia de R$ 292.800,00.

Além disso, é direito da seguradora a promoção da transferência do salvado por sub-rogação após o efetivo pagamento da indenização securitária, conforme prevê o art. 786, do Código Civil e a jurisprudência, vejamos:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

É cediço que, em caso de perda total, a indenização por dano material corresponde ao valor total do veículo sinistrado, de modo que a seguradora tem direito aos salvados por sub-rogação em razão do contrato de seguro (art. 786 do CC), a fim de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado. 3. Não se pode condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado à Apelante, livre penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza, com documentação regularizada, bem como à expedição do respectivo alvará que possibilite a transferência do salvado. 4. Em que pese não se poder condicionar o pagamento da indenização à transferência dos salvados à Seguradora, importa destacar que, diante do seu direito de sub-rogação, e, para que ela possa realizar a transferência dos salvados à sua titularidade, os Apelados devem adotar as medidas necessárias tal transferência, após o efetivo pagamento da indenização. (TJ-DF 20171010033490 DF 0003272-10.2017.8.07.0010, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/07/2019 . Pág.: 290-297)

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, sanando as omissões apontadas, retificar o acórdão embargado e
determinar aos apelados a adoção das medidas necessárias à transferência do salvado, após o efetivo pagamento da indenização, bem como onde esclarecer que a condenação não se deu no valor de R$ 300.000,00, mas na quantia de R$ 292.800,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 13/6/2023.